Tribunal: TJSP
Processo: 0009248-24.2007.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0009248-24.2007.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em
que é apelante CARLOS EDUARDO NOHARA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial provimento ao apelo para reduzir a pena para três
(3) anos e quatro (4) meses de reclusão e dezesseis (16) diárias,
decretando-se, em seguida, extinta a punibilidade do réu, diante da
ocorrência da prescrição, com fulcro nos artigos 107, inciso IV
(primeira figura), 109, inciso V, e 110, §1o, todos do Código Penal. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009248-24.2007.8.26.0073 - Avaré
2
VOTO No 42.004
APELAÇÃO No 0009248-24.2007 Avaré
APELANTE:
CARLOS EDUARDO NOHARA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 1660/1679, cujo relatório se adota,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré, Carlos Eduardo Nohara,
por infração ao artigo 312, parágrafo 1o (por diversas vezes), na
forma do artigo 71, ambos do Código Penal, foi condenado à pena
de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e trinta e três (33) dias-multa. A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas (02) restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período, e prestação pecuniária no valor de cinco (05) salários
mínimos em favor de entidade social a ser indicada pelo douto
Juízo da Execução.
Inconformado, recorreu o réu buscando a absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, postula a redução da pena, com
o reconhecimento da ocorrência da prescrição (fls. 1685/1687).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 1691/1701).
A ilustre Dra. Procuradora de Justiça, em seu Parecer de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009248-24.2007.8.26.0073 - Avaré
3
fls. 1705/1716, opinou improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete. Daí
porque a condenação resta mantida, inclusive com fulcro no artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
A materialidade do fato restou comprovada pelo boletim de
ocorrência e demais documentos juntados aos autos e, ainda, pela
prova testemunhal produzida.
A autoria igualmente está demonstrada.
O réu, interrogado tanto na Polícia, quanto em Juízo, é
certo, negou a prática delitiva (fls. 101 e 1621).
Mas a prova produzida em ambas as fases processuais, o
compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, as testemunhas ouvidas no contraditório,
narraram ter havido desvios na tesouraria da Faculdade “Fundação
Regional Eduacional de Avaré
FREA”, descrita na denúncia,
sendo que, Carlos Eduardo, funcionário da referida tesouraria, de
forma continuada, apropriou-se de dinheiro e valores pertencentes
à instituição, de que tinha posse em razão do cargo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009248-24.2007.8.26.0073 - Avaré
4
Os depoimentos demonstram que o réu, juntamente com
outro funcionário (autos desmembrados), em exercício na já referida
tesouraria, recebia importâncias pagas pelos alunos, referente às
mensalidades, apostilas, diplomas, etc, e, de forma continuada,
passou a se apoderar de parte desses valores, ao invés de destiná-
las aos cofres da Fundação. Bastando, para tanto, uma rápida oitiva
dos DVDs contando os depoimentos.
Inclusive, de se observar que a testemunha Carlos
Roberto Tadashi Dezan, eslcareceu que sua empresa foi contratada
para realizar uma auditoria na tesouraria da faculdade. E a
conclusão dos senhores peritos foi no sentido de que houve desvios
de valores na tesouraria, eis que o ora apelante e outro indivíduo
“emitiam recibos e os cancelava”. Asseverou que os alunos tinham
o comporvante dos pagamentos mas, para a Instituição de ensino,
não havia a respectiva baixa em tais pagamentos e, assim, eles
eram considerados devedores.
A testemunha César Carlos Grilo, por seu turno, disse que
trabalhava na área de informática da “FREA” e tomou conhecimento
dos acontecimentos pela auditoria. Soube que os alunos
começaram a reclamar, já que estavam recebendo cobranças pela
faculdade e, então, eles compareciam com os respectivos recibos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009248-24.2007.8.26.0073 - Avaré
5
comprovando que haviam efetuado o pagamento e mencionavam
sempre o nome do réu. A testemunha afirmou que o programa era
extremamente confiável, mas o réu tinha pleno acesso a ele, e
podia “incluir e excluir parcelas” (DVD).
Já a testemunha Luiz Mourato Neto, disse ter sido o
presidente da comissão que abriu sindicância para apurar os fatos.
Narrou que, ao final da investigação, foi concluído que o réu deveria
ser demitido, mas ele acabou por pedir demissão antes do
encerramento. Disse que houve um problema com a mãe de um
aluno, qua havia emitido um cheque para pagar a mesalidade.
Posteriormente, ela foi chamada, pois não havia sido constatado
referido pagamento e, ao apurarem junto ao Banco, o cheque havia
sido compensado em nome da esposa do réu, sendo que a cártula
estava nominal a ela (DVD).
A testemunha de defesa, Vanessa Laurentino, disse ter
trabalhado com o apelante na biblioteca e, ouviu comentários sobre
os fatos, mas nada sabe a respeito (DVD).
Vê-se, assim, que a condenação do réu, tal como se deu,
era mesmo medida de rigor.
No entanto, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A base foi fixada exageradamente no dobro do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009248-24.2007.8.26.0073 - Avaré
6
legal diante do fato de que a vítima era instituição de ensino. Ocorre
que tal argumento, “data vênia”, não se presta a autorizar o aludido
aumento, eis que já faz parte do próprio tipo penal pelo qual o réu
está sendo ora condenado.
Assim, a pena retorna ao mínimo legal, qual seja, dois (2)
anos de reclusão e dez (10) dias-multa e fica assim mantida nas
segunda e terceira fases.
Por fim, diante da continuidade delitiva, correto o
acréscimo de dois terços (2/3), eis que as condutas delitivas foram
várias, finalizando a pena em três (3) anos e quatro (4) meses de
reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
Ocorre que, com a redução ora operada e,
desconsiderando-se o acréscimo pela continuidade delitiva, verifica-
se ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade intercorrente.
É que, entre as datas dos fatos (ano de 2006), e a do
recebimento da denúcia (05 de junho de 2013 fls. 1296) decorreu,
sem qualquer suspensão ou interrupção, prazo bem maior que
quatro (04) anos, que é aquele previsto no artigo 109, inciso V, do
Código Penal, para a prescrição de pena não superior a dois (02)
anos, considerando-se o disposto no artigo 110, §1o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009248-24.2007.8.26.0073 - Avaré
7
“Codex”.
O Ministério Público não apelou da r. sentença.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena para três (3) anos e quatro (4) meses de reclusão e dezesseis
(16) diárias, decretando-se, em seguida, extinta a punibilidade do
réu, diante da ocorrência da prescrição, com fulcro nos artigos 107,
inciso IV (primeira figura), 109, inciso V, e 110, §1o, todos do Código
Penal.
POÇAS LEITÃO
Relator